Tribunal: TJMT
Processo: 0002616-08.2015.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002616-08.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Posse, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALBERTINA SIMOES PONTES IVANTES - CPF: 885.103.019-72 (APELADO), MARCO ANTONIO TILLVITZ - CPF: 024.851.459-89 (ADVOGADO), MARCO AURELIO GRESPAN - CPF: 000.437.289-10 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO IVANTES - CPF: 120.212.619-72 (APELADO), FRANCISCO FERREIRA SIMOES PONTES - CPF: 174.755.979-20 (APELADO), IVONE TEREZINHA BENETTI PONTES - CPF: 929.894.629-53 (APELADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (APELANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ADELUCI MORAES - CPF: 954.206.819-00 (APELANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (APELANTE), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (APELANTE), ADELUCI MORAES - CPF: 954.206.819-00 (APELADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (APELADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA SIMOES PONTES - CPF: 174.755.979-20 (APELANTE), IVONE TEREZINHA BENETTI PONTES - CPF: 929.894.629-53 (APELANTE), JOSE CLAUDIO IVANTES - CPF: 120.212.619-72 (APELANTE), MARCO ANTONIO TILLVITZ - CPF: 024.851.459-89 (ADVOGADO), MARCO AURELIO GRESPAN - CPF: 000.437.289-10 (ADVOGADO), MARIA ALBERTINA SIMOES PONTES IVANTES - CPF: 885.103.019-72 (APELANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (APELADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO PRINCIPAL E PROVEU PARCIALMENTE O APELO ADESIVO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS FORMULADAS POR AMBAS AS PARTES – PRINCIPAL E ADESIVA - LIMITES DO RECURSO – ART. 1013 DO CPC – RECURSO DOS REQUERIDOS – REVELIA EQUIVOCADA DETERMINADA PELO JUIZ – IRRELEVÂNCIA NO CASO – RELATIVIZADA PELA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA RESCISÃO DO CONTRATO – INDUZIMENTO A ERRO O JULGADOR DE PISO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - § 11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO ADESIVO DOS AUTORES – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM CONJUNTO COM O PERDIMENTO DAS ARRAS – INACUMULAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE FRUIÇÃO DO BEM DE 0,.5% PARA 1,00% - PEDIDO GENÉRICO E SEM FUNDAMENTAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO DO JUIZ – ÔNUS DE PROVA DO APELANTE ADESIVAMENTE – HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO EM DESCOMPASSO COM O QUE PREVE O CPC – APLICAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – APLICAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - § 2º DO ART. 85, DO CPC - APLICAÇÃO NO CASO EM COMENTO. Recurso principal patrocinado pelos requeridos conhecido e desprovido com majoração dos honorários advocatícios; recurso adesivo conhecido e provido parcialmente.

(1)- Não se registra como acalentar preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA quando a questão controvertida diz respeito tão somente a pedido de rescisão contratual em face de descumprimento de cláusulas constantes do pacto formalizado entre as partes e as consequências derivadas. Conferindo ao juiz elementos mais que suficientes, numa análise sistemática de tudo acontecido e comprovado tão somente com análise das provas documentais existentes nos autos e comuns a ambas as partes, não há como registrar que houve cerceamento de defesa – preliminar rechaçada, já que o contrato diz tudo. Preliminar rejeitada.

(2)- Comprovado nos autos que os PROMISSÁRIOS COMPRADORES não cumpriram com o contrato, mercê de análise da prova documental e perfeitamente identificado em mora com interpelação judicial para o recebimento da escritura, correta é a decisão do magistrado que prolatou a sentença quando, fazendo suas razões de decidir, julga procedente a ação, rescinde o contrato e aplica aos inadimplentes demais cominações previstas no pacto. Não demonstrando que houve indução a erro ao magistrado mas sim que este aplicou os comandos legais aos fatos registrados e comprovados nos autos, não se alberga pretensão recursal dos recorrentes do recurso principal. Recurso dos requeridos conhecido e desprovido.

(3)- Não há como acalentar recurso adesivo dos PROMITENTES VENDEDORES para que estes sejam agraciados, além da perda das ARRAS pela MULTA PENAL estabelecido no contrato. É firme a jurisprudência emanada do colendo STJ que tais verbas não devem ser cumuladas porque ambas dizem direito ao mesmo tema, indenização pelo descumprimento do contrato. Tópico recursal não provido.

(4)- Não deve ser provido a pretensão recursal dos PROMITENTES VENDEDORES , quando estes, sem a mínima demonstração de equívoco do julgador, em recurso adesivo, pretende a majoração da indenização pelo período de fruição de 0,.5% ao mês para 1,00 % ao mês, não se admitindo fundamentação genérica, sem qualquer suporte fático, a ensejar tal pretensão. Devem ser vistos, no que couber, como lucros cessantes e, a rigor do art. 422 do CC, não se exige demonstração aritmética mas sim e tão somente o que razoavelmente deixou o lesado de lucrar. Tópico recursal não provido.

(5)- Se existe condenação pecuniária, o valor dos honorários devem ser sobre os valores impostos da sentença, devidamente atualizados. A aplicação sobre o valor da causa tão somente quando não forem possíveis detectar valor econômico ou valor da condenação. Recurso neste tópico provido para determinar que os honorários sejam apurados sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta no acórdão. Tópico recursal provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, promovido junto a Comarca de PARANATINGA por MARIA ALBERTINA SIMÕES PONTES IVANTES, JOSÉ CLÁUDIO IVANTES, FRANCISCOFERREIRA SIMÕES PONTES e INONE TEREZINHA BENETTI PONTES em face de DANTE GAZOLI CONSELVAM, ADELUCI MORAES, ATILÂNIO ALBINO DA SILVA e ROSELENE MOURA DE LIMA, todos identificados nos autos.

Em síntese, afirmam os autores que firmaram contrato de promessa de compra e venda de um imóvel rural descrita na CLÁUSULA PRIMEIRA do contrato. Salienta que os requeridos efetuaram o pagamento da primeira parcela. Contudo, não honrou com o pagamento das demais que foram pactuadas entre as partes. Pretenderam os autores que, em face da inadimplência dos réus, a rescisão contratual, reintegração de posse e que os inadimplentes sejam condenados em todas as indenizações que foram prescritas no contrato. Quando do voto, serão analisadas, caso por caso, as cláusulas pertinentes e suas extensões a respeito do direito controvertido na ação e dentro dos limites recursais, a rigor do § 1º, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil.

Depois de regular andamento da ação, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da peça vestibular e, por consequência, DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMOVEL DEVENDO A SITUAÇÃO RETORNAR AO ‘STATUS QUO ANTE’ com a reintegração de posse em favor dos autores; DECRETOU em favor dos AUTORES o perdimento do SINAL ou ARRAS; CONDENOU os Requeridos ao pagamento dos alugueres, estipulando 0,5% por mês sobre o contrato (R$ 2.506.800,00), pela posse e fruição indevida do imóvel, desde o inicio da mora (27/04/2015) até a data da efetiva devolução do bem por força de cumprimento do mandado de reintegração de posse. Sobre a condenação pecuniária, determinou que se aplicasse a correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (27/04/2015, data da constituição em mora) e juros moratórios de 1% ao mês, contados estes a partir da citação válida. Por consequência, atendendo ao princípio da sucumbência, CONDENOU os vencidos (réus) ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes aplicados sobre o valor atualizado dado a demanda. (ID-69435991).

Interpostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, estes foram REJEITADOS pelo magistrado que prolatou a sentença recorrida. (ID-69435991), pag. 684.

Sustentam os Apelantes, estes aspectos os limites do recurso, a rigor do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, dois pontos sobre os quais serão analisados por este Tribunal.

(1) – Da tempestividade da contestação e, desta forma, desacerto da sentença, quando considerou os réus/apelantes revéis. (2) – Inexistência de motivos para a rescisão do contrato já que residia previsão contratual de suspensão do pagamento. Nesta toada, sustentam os apelantes que, ao propor a demanda, os autores alteraram a verdade em juízo. (ID-69435991, pag. 690/703).

Constam dos autos que a parte apelada, a tempo, forma, modo, apresentou a respectiva contraminuta recursal, almejando, de consequência o desprovimento recursal e as determinações consubstanciadas no CPC em relação a tal situação. (ID-69435991, pag. 716/725).

Prosseguindo, albergou a autora, recurso de apelação adesivo, em face deste aspecto, pretendem:

(1) – Que seja aplicada a condenação dos requeridos na CLÁUSULA PENAL correspondente a 10% sobre o valor do contrato. (2)- Discorda do montante determinado pelo magistrado de piso em relação ao pagamento pela fruição do imóvel e, neste contexto, pugna para que seja majorado em 1% (um por cento) sobre o valor do contrato. (3)- Discordam, ainda, no que tange a verba de sucumbência em relação aos honorários e, nesta toada, pretende que seja aplicada a taxa máxima (20%), sobre o valor da condenação. E, por último, conhecido e desprovido o recurso, sejam os advogados agraciados com a benesse dos alcunhados honorários recursais, a rigor do previsto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. (ID-69435991-pag. 727/740).

Residem nos autos as contrarrazões feitas em relação ao recurso adesivo. (ID-69435991-pag. 808/815).

Determino inclusão em pauta de julgamento pela colenda 2ª. Câmara Cível. Providências necessárias.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, promovido junto a Comarca de PARANATINGA por MARIA ALBERTINA SIMÕES PONTES IVANTES, JOSÉ CLÁUDIO IVANTES, FRANCISCOFERREIRA SIMÕES PONTES e INONE TEREZINHA BENETTI PONTES (promitentes Vendedores) em face de DANTE GAZOLI CONSELVAM, ADELUCI MORAES, ATILÂNIO ALBINO DA SILVA e ROSELENE MOURA DE LIMA (promitentes compradores), todos identificados nos autos.

Não se identifica, na espécie, possibilidade de apreciação, em conjunto, dos recursos; principal e adesivo e, desta forma, devem os mesmos ser analisados de forma separada.

De início, impõe-se analisar o recurso principal que foi registrado por DANTE GAZOLI CONSELVAM, ADELUCI MORAES, ATILÂNIO ALBINO DA SILVA e ROSELENE MOURA DE LIMA, promitentes COMPRADORES. E, neste contexto, conforme registrado no relatório, a pretensão recursal repousam em dois (02) pontos.

(1) – Da tempestividade da contestação e, desta forma, desacerto da sentença, quando considerou os réus/apelantes revéis.

(2) – Inexistência de motivos para a rescisão do contrato já que residia previsão contratual de suspensão do pagamento. Nesta toada, sustentam os apelantes que, ao propor a demanda, os autores alteraram a verdade em juízo. (ID-69435991, pag. 690/703).

Deve ser visto, em relação ao primeiro aspecto abordado que, dos autos estão a constar que o magistrado de piso, decretou a revelia dos réus. Tal situação, de soslaio, os apelantes sustentam que residiu cerceamento de defesa.

Nem com lupa enxerga tais argumentos totalmente desprovidos da realidade pratica em relação a forma de decidir consagrada pelo magistrado de piso que subscreveu a sentença recorrida.

No caso em apreço, em verdade, a pretensão da parte apelada (PROMISSÁRIOS COMPRADORES) que tiveram seus direitos cerceados, em face de possível equivocado decreto da revelia, deve ser vista numa análise sistemática de todos os elementos constantes dos autos e, de consequência, conquanto que de forma extraordinária, merece ser visto diretamente com o próprio mérito e, neste viés, assim procedo.

Inicialmente, deve ser visto que, em relação ao decreto da revelia, os apelantes (PROMISSÁRIOS COMPRADORES) ingressaram com recurso de agravo de instrumento que, como não constava do rol contido nos incisos, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não foi conhecido, nos termos de decisão unipessoal contida às fls. 398/399, frise-se que este feito, digitalizado na Comarca de origem, somente contém um identificador para todo processo. Deve ser visto que, à época, o colendo STJ ainda não tinha mitigado o citado diploma processual civil e, desta forma, aplicava-se sumariamente o chamado ROL TRAXATIVO. (RAI N. 1001115-03/2016, decisão elaborada em 10/08/2016, Relatora Juíza de Direito FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM, REIS).

Esta questão, de somenos importância jurídica sendo até desnecessário perquirir a respeito desta situação já que, quando da prolação da sentença, a magistrada que a prolatou não julgou o processo tão somente no que tange a revelia. Da sentença (fls. 417), extrai-se o seguinte tópico: ‘Primeiramente salientou que a revelia não induz necessariamente a procedência do pedido, sendo analisado se a parte autora comprovou suas alegações’. (sic).

Desta forma, incursionando em relação ao mérito, em se tratando de ação de rescisão contratual, o espeque jurídico diz respeito tão somente na interpretação das cláusulas contratuais avençadas entre as partes, sendo este o limite da lide posta sob apreciação do Estado-Juiz.

Assim fundamentou a magistrada que subscreveu a sentença recorrida:

‘Ora, de acordo com os autos, existe um contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural firmado entre os requeridos e os condomínios supracitados (fls. 250/255, 257/60), cujo teor da cláusula quinta, parágrafo primeiro cita:

‘PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os Promitentes Vendedores terão o prazo de 180 dias, a contar da assinatura deste, sem prejuízo do primeiro pagamento, para apresentarem a certidão de divórcio de Marcio Pontes Moreira da Silva, bem como apresentar na mesma oportunidade, as matriculas dos imóveis negociados, atualizados já com o formal de partilha decorrente do falecimento de Mariana Simões Pontes da Silva. Na hipótese de não atenderem ao prazo estipulado, com ausência dos referidos documentos, na data aprazada, os Promitentes Compradores poderão desistir do negócio, devendo os Promitentes Vendedores devolver o valor recebido, bem como pagar uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato’. (sic).

Portanto, deve ser frisado que, no caso em apreço, a alegação de que não é revel, se apresenta de todo desnecessário e sem qualquer função. Isto porque, mesmo na condição de revel, situação que sequer merece ser verificado na espécie, escudado em cláusula contratual, não reside como acalentar a preliminar traduzida pelos apelantes de que houve cerceamento de defesa. Isto porque, se o contrato formalizado entre as partes, este é o único liame jurídico a ser observado pelo magistrado em relação ao limite da lide tratado, isto é, descumprimento por parte dos autores em relação ao que estou pactuado entre as partes.

Prosseguindo, manifestam os apelantes que residem nos autos comprovação de que, em face da exceção de contrato não cumprido, a suspensão do pagamento feito por estes não produz efeito para fins de rescisão contratual e as cominações determinadas na sentença.

Sem razão os apelantes. (PROMISSÁRIOS COMPRADORES).

Sustentou, neste particular que, além do contrato originário, elaboraram um aditivo. Realmente, constam dos autos que, em face de não cumprimento do prazo estipulado no contrato, nos termos do parágrafo único, cláusula quinta, já transcrita linhas anteriores, formalizaram data limite de 180 dias para que fossem solucionado os impasses e, de igual forma, o imóvel, não cumpridos pelos VENDEDORES do imóvel. (ora apelantes). Também é verdade que formalizaram um aditivo anotando novo lapso temporal para que a obrigação fosse cumprida.

‘CLAUSULA QUINTA – Os ADITANTES COMPROMISSÁRIOS concordam e os ADITANTES COMPROMITENTES aceitam que o teor do PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA QUINTA do contrato primitivo passa a ter a seguinte redação: o segundo pagamento, em 30/04/2013, somente será efetuado pelos promitentes compradores se os promitentes vendedores apresentarem até esta data (30.04.2013), todos os documentos necessários para a escritura do imóvel que seja a eles cabível, sob pena de multa de 10% devendo a multa imputada ser cobrada do causador’. (sic).

O magistrado, fazendo suas razões de decidir, assim posicionou o magistrado de piso:

‘Logo, verifica-se que as alegações dos requeridos que não apresentou a documentação necessária foi um terceiro estranho a lide, eis que o contrato que se visa à rescisão contratual foi firmado pela parte autora e requerido deste feito. Noutro giro, a meu ver, os autores comprovaram que tentaram apresentar os documentos necessários para a escrituração do imóvel negociado aos réus, inclusive através de ajuizamento de interpelação judicial (fls. 58, 134, 127). Os requeridos não trouxeram prova que combatesse as alegações e os documentos coligidos para os autos pela parte autora, limitando-se a aduzir que os condôminos Marcio Pontes e Sebastião Moreira não apresentaram os documentos necessários para escrituração. (...) Diante da inadimplência dos requeridos, deve rescindir o contrato’ (sic).

Realmente, constata-se nestes autos, a rigor de juntada do processo de interpelação judicial que os autores, na qualidade de PROMITENTES VENDEDORES, interpelaram os requeridos, na qualidade de PROMISSÁRIOS COMPRADORES e, daquela interpelação se extrai o seguinte:

‘Para demonstrar a recusa dos Interpelados (Compradores) em receber a documentação necessária (certidões negativas) para a lavratura da escritura do imóvel (uma vez recebida a documentação implica necessariamente do pagamento da parcela), os Interpelantes (Vendedores) enviaram diversas notificações aos Interpelados, a primeira data de 03/02/2-14, a segunda em 24/02/2014, a terceira em 05/04/2014, e a última, em 06/06/214).’ (sic).

De igual forma, consta dos autos, um rol de documentos com os quais os INTERPELANTES demonstraram que, em relação ao contrato, estava em condições de transferir o domínio com a escrituração e competente registro, e cujos argumentos sequer foram alvos de ataques recursais.

Portando, não se vinga a singela tese trazida pelos apelantes (PROMISSÁRIOS COMPRADORES) que residia entabulado negócio acerca da suspensão do pagamento. Certo é que o contrato firmado entre as artes na data de 03/02/2012, sendo que, desde 30/06/2012, os PROMISSÁRIOS COMPRADORES ocupam o imóvel, sem, contudo, cumprirem com o contrato.

De todo sabido que provar significa a demonstração de fatos relevantes no processo. E, neste contexto, a prova deve convencer, àquela que somente registra uma possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita de elementos seguros para formar o seu convencimento em relação ao feito que lhe apresentado para dar a solução jurisdicional e aplicar o direito de acordo com o seu convencimento. No caso, perquirindo os autos, mercê da Interpelação Judicial já citado linhas acima, tal situação não restou maculada em face dos argutos argumentos produzidos pela parte apelante (PROMISSÁRIOS COMPRADORES) e, desta forma, tenho que, seguindo a mesma linha da sentença recorrida, a parte autora, ao buscar a rescisão contratual, constituiu seu direito, dentro da obrigação constante do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Já as assertivas da parte requerida, ora apelante, tratam-se de meras divagações, sem quaisquer lastros que possam comprometer o direito almejado pela parte autora e, desta forma, não se desincumbiu da obrigação que lhe prescreve o inciso II, do artigo e dispositivo processual citado acima e, desta forma, correta a sentença que, fazendo suas razões de recorrer, julgou procedente aquela ação.

Nesta toada, não se registra como acalentar a alegação feita pelos PROMISSÁRIOS COMPRADORES (apelantes) de que os PROMITENTES VENDEDORES (AUTORES) falsearam a verdade. No caso, o contrato, o aditivo, a interpelação judicial acompanhada dos documentos, dão conta de que, os apelantes não tem razão.

Portanto, sendo estes os limites trazidos pelos apelantes – PROMITENTES COMPRADORES – no mesmo trilho do posicionamento travado pelo magistrado de piso, comungo com o seu entendimento quando decretou a RESCISÃO CONTRATUAL e impôs aos apelados as cominações pecuniárias, ESTES NÃO SENDO ALVO DE RECURSO, aqui termina o posicionamento recursal, na dicção do artigo 1.013, do Código de Processo Civil.

No que se refere ao RECURSO ADESIVO, impõe-se, em grau recursal, analisar os seguintes pedidos de reforma da sentença:

(1) - Que seja aplicada a condenação dos requeridos na CLÁUSULA PENAL correspondente a 10% sobre o valor do contrato.

(2)- Discorda do montante determinado pelo magistrado de piso em relação ao pagamento pela fruição do imóvel e, neste contexto, pugna para que seja majorado em 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

(3)- Discordam, ainda, no que tange a verba de sucumbência em relação aos honorários e, nesta toada, pretende que seja aplicada a taxa máxima (20%), sobre o valor da condenação. E, por último, conhecido e desprovido o recurso, sejam os advogados agraciados com a benesse dos alcunhados honorários recursais, a rigor do previsto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. (ID-69435991-pag. 727/740).

DA CLÁUSULA PENAL - Conforme já transcrito linhas anteriores, reside uma previsão contratual que, em caso de descumprimento do contrato, ensejaria ao culpado, no pagamento, á titulo de CLÁUSULA PENAL, de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso, R$ 2.506.800,00 (dois milhões; quinhentos e seis mil oitocentos reais).

Não reside como albergar esta pretensão. Isto porque, conforme consta do contrato reside a questão das ARRAS e, neste aspecto, a sentença foi clara ao condenar os apelantes no perdimento dos valores despendidos. Portanto, evidenciado o inadimplemento do contrato, atribuindo culpa dos promissários compradores, estes perderão em favor doa promitentes vendedores, a titulo de ARRAS, o que já pagou aspecto que não é alvo de recurso e, portando, dispensável alongar no assunto. Filio-me a mesma corrente adotada na sentença de que as ARRAS tem como uma natureza, natureza indenizatória em face do descumprimento contratual e, de consequência, não vejo como cumulá-la com a multa contratual, caracterizando verdadeiro BIS IN EADEM em relação ao mesmo fato (descumprimento contratual).

Portanto, no caso em apreço, tendo sido os promissários compradores condenados ao perdimento dos valores (arras) entendo ser indevida a cumulação com cláusula penal diante da inequívoca natureza comum de ambas – caráter indenizatório.

A respeito do temas em discussão, percucientes são os argumentos de Daniel Carnacchioni, nos seguintes termos:

“As arras estão disciplinadas nos arts. 417 a 420 do CC, cujo diploma alterou a sua topografia para retirá-la da teoria geral dos contratos e transportá-la para a teoria geral das obrigações, justamente por esta relacionada ao inadimplemento e, mais especificamente, às conseqüências jurídicas deste. Este novo enquadramento reforça a natureza das arras, qual seja: instituto destinado a prefixação das perdas e danos, entregues por uma parte à outra no momento da conclusão da obrigação. É uma prefixação convencional das perdas e danos, assim como a cláusula penal, com a diferença de que as arras possuem natureza real, porque integram a fase de formação e não a de execução da relação jurídica obrigacional. Essa nova topografia mitiga, de forma considerável, a tradicional diferença entre arras confirmatórias e penitenciais ou indenizatórias. As arras confirmatórias seriam aquelas destinadas a “confirmar” ou dar início à execução de determinada relação jurídica material (contratos, em sua maioria), ao passo que as arras penitenciais teriam natureza indenizatória. No entanto, pela atual redação dos arts. 417 418 e 419 do CC, mesmo quando as arras visam a confirmar um negócio, quando se prestam a servir como “sinal” ou “princípio de pagamento”, em caso de inadimplemento ou inexecução, as arras compensarão o sujeito prejudicado pelo inadimplemento, fato que denota a sua natureza preponderantemente indenizatória. [...] O fato é que, atualmente, até por integrar a teoria do inadimplemento, a natureza das arras não possui nenhuma relação com o direito de arrependimento, mas sim com a execução ou inexecução da relação obrigacional. É o cumprimento ou o inadimplemento da obrigação que determinará a sua natureza, jamais a previsão ou não de cláusula de arrependimento. [...] Se a obrigação foi cumprida, por óbvio, as arras dadas por ocasião da conclusão do negócio terão natureza “confirmatória”. Por outro lado, se a obrigação não foi cumprida, o art. 418 permite a retenção das arras por quem recebeu se a inexecução for de quem deu ou a restituição das arras, mais o equivalente, se o inadimplemento foi de quem recebeu. Essa retenção ou restituição das arras estaria a confirmar o quê? Obviamente nada. Nesse caso, as perdas e danos, função nitidamente indenizatória. Tanto isto é verdade que o art. 419 permite que a parte inocente venha pleitear indenização suplementar, caso prove prejuízo maior do que o valor das arras dadas, valendo estas como taxa mínima. Não é a cláusula de arrependimento que define a natureza das arras, mas a execução ou inexecução da obrigação. A cláusula de arrependimento (...) tem o único objetivo de impedir a indenização suplementar (art. 420 do CC). Nada mais do que isso” (Manual de Direito Civil. Salvador: Jus Podium, 2017, pp. 738/739).

Esse foi o entendimento adotado por esta Turma quando do julgamento do REsp 1.335.617/SP, no qual se delimitou com precisão a diferença entre as duas espécies de cláusula penal:

“(...) existem essencialmente dois tipos diferentes de cláusula penal: aquela vinculada ao descumprimento (total ou parcial) da obrigação, e aquela que incide na hipótese de mora (descumprimento parcial de uma prestação ainda útil). A primeira é designada pela doutrina como compensatória, a segunda como moratória. 15. Conquanto se afirme que toda cláusula penal tem, em alguma medida, o fito de reforçar o vínculo obrigacional (Schuld), essa característica se manifesta com maior evidência nas cláusulas penais moratórias, visto que, nas compensatórias, a indenização fixada contratualmente serve não apenas de punição pelo inadimplemento como ainda de pré-fixação das perdas e danos correspondentes (artigo 410). [....] 18.- A cláusula penal compensatória, por outro lado, visa a recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente venham a decorrer do inadimplemento (total ou parcial). Representa um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes a título de indenização para o caso de descumprimento culposo da obrigação. Tanto assim que, eventualmente, sua execução poderá, até mesmo substituir a execução do próprio contrato” (REsp 1.335.617/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 22/04/2014)’.

No mesmo sentido.

‘DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ARRAS.NATUREZA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DAS ARRAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Ação ajuizada em 03/07/2014. Recurso especial interposto em 27/04/2016 e distribuído em 01/12/2016.
2. Inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se caracteriza a violação do art. 1.022 do CPC/2015.
3. A cláusula penal compensatória constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual os contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta àquele que der causa à inexecução, total ou parcial, do contrato. Funciona, ainda, como fixação prévia de perdas e danos, que dispensa a comprovação de prejuízo pela parte inocente pelo inadimplemento contratual.
4. De outro turno, as arras consistem na quantia ou bem móvel entregue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como sinal de garantia do negócio. Apresentam natureza real e têm por finalidades: a) firmar a presunção de acordo final, tornando obrigatório o ajuste (caráter confirmatório); b) servir de princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero da obrigação principal); c) prefixar o montante das perdas e danos devidos pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente estipulado pelas partes (caráter indenizatório).
5. Do regramento constante dos arts. 417 a 420 do CC/02, verifica-se que a função indenizatória das arras se faz presente não apenas quando há o lícito arrependimento do negócio, mas principalmente quando ocorre a inexecução do contrato. 6. De acordo com o art. 418 do CC/02, mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte "inocente" pelo inadimplemento, a qual poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente.
7. Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título). 8. Se previstas cumulativamente, deve prevalecer a pena de perda das arras, as quais, por força do disposto no art. 419 do CC, valem como "taxa mínima" de indenização pela inexecução do contrato.
9. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Precedentes.10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.(REsp 1617652/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)’.

Desta forma, atento ao que nos ensina a doutrina e ratificado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se como inadmissível a cumulação de cláusula penal compensatória prescrita no contrato com a PERDA DAS ARRAS e, neste aspecto, deve prevalecer esta última hipótese de inexecução do contrato por culpa dos PROMISSÁRIOS COMPRADORES. Portanto, não reside como acatar o recurso aviado pelos PROMITENTES VENDEDORES no que tange a cumulação pretendida, já que, consolidaria, em face da mesma natureza indenizatória, em verdadeiro ‘bis in eadem’.

Outro aspecto a ser abordado, em segundo tópico tratado pelos PROMITENTES VENDEDORES em sede do RECURSO ADESIVO manejado é a majoração de 0,5 % (meio por cento) para 1% (um por cento), pela fruição do imóvel pelos PROMISSÁRIOS COMPRADORES, desde seus ingressos no imóvel (30/06/2012).

Fundamentou seu pedido de que, respeitando a decisão do magistrado de piso, acredita que, no que tange ao valor a ser indenizado pela fruição do imóvel, deve ser de 1% por mês. Deixou de fundamentar o porque, sendo, neste caso, pouco destituído de valor recursal a ponto de modificar o entendimento do magistrado de piso.

No caso em apreço, a rigor da própria jurisprudência carreada para os autos para embasar seu pedido, trata-se de rescisão contratual de um imóvel residencial e, neste contexto admite-se, não como regra mas para cada caso concreto, razoável e proporcional que se aplique 1% ao mês, equiparand0-se esta a um aluguel pertinente ao imóvel. Entretanto, no caso em apreço, deparamos com um imóvel rural, não vendo como, pelo singelo pedido, agasalhar sua pretensão e majorar o valor da indenização.

A questão, no caso, guardadas as devidas proporções, deve ser encarado como LUCROS CESSANTES e, desta forma, consistem naquilo que razoavelmente deixou o lesado de lucrar em face do evento danoso, isto é, descumprimento contratual, como bem explicitado pelo art. 402 do Código Civil Brasileiro.

Portanto, o LUCRO CESSANTE na posição de JUDITH MARTINS COSTA registrou: ‘o lucro cessante representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio causada pelo inadimplemento da contraparte’. (fonte Google).

Portanto, não representando valor aritmético, mas sim numa analise da possibilidade de ganho, não existindo sequer fundamentação concreta do porque pretende a existência de tal majoração, não conseguindo demonstrar que o magistrado, ao atribuir tão somente 0.5% (meio por cento) sobre o valor do contrato está equivocado, não se registra a possibilidade de, por hipotéticas alegações, deferir a majoração pretendida. Neste viés, em grau recursal, a rigor do art. 373, inciso I, do CPC, deveria demonstrar, à saciedade, que o magistrado pecou na dosagem determinada na sentença recorrida. Deve ser frisado, ainda, que para modificar a decisão de piso, deveriam os apelantes, de forma objetiva, comprovar que a sentença está em desacordo com o figurino jurídico aplicável à espécie, o que não se registrou.

Tais aspectos, baixando os fatos à realidade, ausentes demonstrações concretas de que o magistrado de piso, ao registrar, a titulo de fruição, 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por mês de utilização do bem, por ausência de prova objetiva de que o mesmo laborou com equivoco e sim meras alegações hipotéticas, não vejo como modificar a sentença neste tópico recursal.

E, derradeiramente, em relação aos honorários, o magistrado condenou a PROMISSÁRIA COMPRADORA ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, que sequer restou, a tempo, forma, modo, impugnada. Pretende, neste seara recursal, a modificação do valor para que seja aplicada sobre o valor da condenação pecuniária imposta.

Aqui reside apoio jurídico em relação a pretensão, conforme regra de sucumbência prescrita no Código de Processo Civil a respeito das várias modalidades de aplicação em relação a sucumbência dos honorários advocatícios.

Para dirimir a questão, lanço mãos no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

'§ 2ª – Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.'

Nota-se, portando, que somente se aplica sobre o valor atualizado dado a causa quando não for possível mensurar o valor econômico ou o valor da condenação.

No caso dos autos, compulsando a parte dispositiva da sentença, residem condenações impostas aos requeridos, quer em relação ao perdimento das ARRAS bem como ao pagamento mensal, pela fruição do imóvel, de 0.,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato, ou seja, sobre R$ 2.506.800,00 (dois milhões; quinhentos e seis mil e oitocentos reais). Desta forma, impõe-se, a aplicação, justamente da primeira hipótese constante do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Neste seara, para apuração da sucumbência, não se aplica sobre o valor da causa e sim pelo valor da condenação pecuniária imposta. E, para se chegar neste montante, por simples cálculos aritméticos, quando do cumprimento da sentença, deverão ser apurados o valor das ARRAS e da FRUIÇÃO DO BEM e, devidamente atualizados, ai então deverá ser aplicada 10% (dez por cento), percentual este trazido na sentença recorrida. Não vejo, por outro lado, como, em grau recursal, majorar esta verba ao patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação imposta. Na analise objetiva das alíneas ‘a, ‘b’, ‘c1, do § 2ª, do art. 85, do Código de Processual, numa analise em relação aos predicados que devem ser vistos, natureza e complexidade da lide, tempo despendido, local da prestação dos serviços e outros atributos, quando o bastante, numa valorização digna do profissional do direito o arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da condenação imposta. E, diga-se, ainda, será agraciado também, em face de que os PROMISSÁRIOS COMPRADORES tiveram seus recursos desprovidos, com mais 2%.

Nem ao céu, nem ao inferno e, neste contexto, razoável a proporcional, justo e equânime, a manutenção da verba honorária apenas modificando-a para SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇAO e com a majoração devida por força do § 11, do art. 85, do CPC.

Neste patamar, merece correção a sentença para que, em relação a verba de sucumbência, seja aplicado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CONDENAÇÃO, admitindo esta a somatória das ARRAS e da FRUIÇAO DO IMOVEL, devidamente atualizados pelo INPC.

Quanto o bastante.

Forte nos argumentos acima e por tudo o mais que estes autos estão a conter, CONHEÇO DO RECURSO AVIADO pelos PROMISSÁRIOS COMPRADORES mas lhe nego provimento. Neste contexto, sob o comando do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12 % (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta, como bem elucidado linhas acima. CONHEÇO DO RECURSO AVIADO pelos PROMITENTES VENDEDORES e LHES DOU PROVIMENTO PARCIAL tão somente para, modificando a sentença de piso que determinou a verba honorária sobre o valor da causa, passando-a para sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta. Por outro lado, omissa a sentença, registro que o cumprimento desta deverá ser feita através de meros cálculos aritméticos eis que os documentos comprovam a desnecessidade de outro procedimento para apuração do ‘ quantum debeatur’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021